Tribunal: TJDFT
Processo: 0739021-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739021-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILOMAR RODRIGUES DE MATOS, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0706026-44.2023.8.07.0018, julgou improcedente a impugnação do DF e homologou os cálculos do exequente. Nas razões recursais (ID 51332371), o Distrito Federal alega excesso de execução, uma vez que “a alíquota que efetivamente incidiu no caso concreto foi encontrada tendo por base o efetivo valor retido a título de IRPF dividido pela remuneração total do exequente/agravado, o que evidencia que o valor apurado pela parte e homologado pela decisão agravada está incorreto”. Cita julgados que reconheceram o acerto da tese defendida. Aduz que a parte agravada não comprovou a alíquota efetiva e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela do auxílio-creche, razão por que os cálculos não poderiam ter sido homologados. Aduz que a matéria é de ordem pública, devendo os autos serem remetidos à Contadoria Judicial, para que se verifique se os cálculos em execução estão em conformidade com o título executivo. Requer, ao final, concessão de efeito suspensivo, suspendendo-se liminarmente a expedição das RPVs ou levantamento de valores. No mérito, requer a reforma da decisão, para reconhecer excesso de execução identificado no montante de R$ 158,56 (cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) ou para enviar os autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O pleito liminar veiculado no presente recurso visa “a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento”. Eis o teor da decisão impugnada (ID 16815556, origem), in verbis: Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido por SILOMAR RODRIGUES DE MATOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, referente ao processo de conhecimento no 0701159-81.2018.8.07.0018, que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intimado, o DF apresentou IMPUGNAÇÃO. Sustenta, preliminarmente, que o cumprimento de sentença deve ser suspenso, em razão do Tema 1169, do STJ. E no mérito, alega a existência de excesso de execução. Em seguida, a parte exequente apresentou resposta (ID 168116257). É o relato do necessário. DECIDO. Passo à análise da preliminar de suspensão do processo. O DISTRITO FEDERAL alega que o processo deve ser suspenso com fundamento no Tema 1169 do STJ, o qual fixou a seguinte tese: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Conforme verifica-se, o referido Tema não se aplica à presente ação, posto que os documentos apresentados pelo exequente já se revelam suficientes para o prosseguimento da lide e não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Assim, REJEITO a preliminar de suspensão. Passo ao mérito. Inicialmente, cumpre ressaltar que o título executivo fixou os índices a serem utilizados para cálculo de juros de mora e correção monetária. Confira-se: “O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção.” O executado alega excesso de execução, a qual é irrisória (R$ 158,56), sem apontar especificadamente qual a incorreção constante nos cálculos do exequente. Por outro lado, verifico que o exequente aplicou corretamente os índices de correção monetária, nos termos da sentença supramencionada. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos do exequente de ID 160048002. O DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte, em atenção ao preceito da causalidade. Mantenho a condenação do executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. Preclusa esta decisão, em atenção à planilha de ID 160048002, quanto à obrigação principal e honorários contratuais, expeça-se RPV em favor de SILOMAR RODRIGUES DE MATOS - CPF: 787.948.621-68, com destaque de honorários de 20% (vinte por cento) em favor de FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ - OAB DF34163-A - CPF: 001.456.221-93. Com relação aos honorários de sucumbência e custas (ID 161487416), expeça-se RPV em favor de FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ - OAB DF34163-A - CPF: 001.456.221-93. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC e Portaria Conjunta n. 61/2018-TJDFT. Com o pagamento, expeçam-se alvarás de levantamento em favor dos exequentes e, em seguida, arquivem-se os autos. Intimem-se as partes. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, e 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Preclusa esta decisão, em atenção à planilha de ID 160048002: a) Quanto à obrigação principal e honorários contratuais, expeça-se RPV em favor de SILOMAR RODRIGUES DE MATOS - CPF: 787.948.621-68, com destaque de honorários de 20% (vinte por cento) em favor de FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ - OAB DF34163-A - CPF: 001.456.221-93. b) Com relação aos honorários de sucumbência e custas (ID 161487416), expeça-se RPV em favor de FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ - OAB DF34163-A - CPF: 001.456.221-93. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses. Com o pagamento, expeçam-se alvarás de levantamento em favor dos exequentes e, em seguida, arquivem-se os autos. A despeito da argumentação recursal voltada a apontar o excesso de execução, bem como a necessidade de encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para manifestação sobre os cálculos, visando, ao fim, a restituição dos valores efetivamente devidos, como visto, o pleito liminar restringe-se à pretensão de obstar a expedição de RPV ou o levantamento de valores. Nesse contexto, muito embora não se possa afastar de plano a plausibilidade jurídica do pedido, não há, in casu, a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o Juízo a quo condicionou a expedição da RPV à preclusão de sua decisão. Com efeito, “A interposição do recurso competente impede a preclusão da matéria ali examinada e decidida, tendo em vista o seu efeito obstativo.” (Acórdão 1636685, 07237972620228070000, Rel.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T. Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator